Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-27.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012137-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.156 DO STJ. MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, contendo a indicação do valor originário, a origem e o fundamento legal da dívida, é válida e goza de presunção de certeza e liquidez.

A tese firmada no Tema 1.156 do STJ, que estabelece que "o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa", não se aplica ao caso em análise, pois trata de matéria distinta. O precedente refere-se à caracterização de dano moral em relações privadas, enquanto a presente demanda versa sobre a legalidade de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento da legislação que estabelece tempo máximo de espera em filas bancárias, quando fixada dentro dos parâmetros legais e com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), não comporta revisão pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A execução fiscal originou-se da Certidão de Dívida Ativa nº 20131558, emitida em 02/09/2008, no valor de R$ 60.000,00, referente a processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT (Auto de Infração nº 1360/2007), em razão do descumprimento do tempo máximo de espera em fila de agência bancária, previsto na Lei Municipal nº 4.069/2001, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4334/2005.

Em seus embargos à execução, o Banco do Brasil S.A. alegou, em síntese: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não preencher os requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, especialmente por não constar com clareza a origem, natureza e fundamentação legal da dívida; (ii) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação executiva, como o processo administrativo e o auto de infração; e (iii) caráter confiscatório da multa aplicada, com violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, sustentando a regularidade da CDA, que goza de presunção de veracidade e legalidade, bem como a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, ratificando a validade da CDA nº 20131558 e mantendo o valor da multa nela indicado, por ausência de comprovação de qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na sua fixação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, reiterando a alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida e seu termo inicial. Sustentou, ainda, violação ao art. 927, III, do CPC, por inobservância da tese firmada pelo STJ no Tema 1.156, segundo a qual "o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa". Por fim, argumentou que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, pois a própria Lei Municipal nº 4.069/2001 estabelece valores específicos para as penalidades em caso de descumprimento, que seriam muito inferiores ao montante cobrado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a regularidade da CDA, a inaplicabilidade do Tema 1.156 do STJ ao caso concreto e a proporcionalidade da multa aplicada, que observou os parâmetros do art. 57 do CDC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade do recurso

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20131558 por ausência de indicação do valor originário da dívida e seu termo inicial, em desconformidade com o disposto no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do CTN. Para que essa presunção seja afastada, é necessário que o executado apresente prova inequívoca em sentido contrário.

No caso em análise, verifica-se que a CDA nº 20131558 contém os elementos essenciais exigidos pela legislação, incluindo a identificação do devedor, o valor da dívida, o fundamento legal, a data e o número da inscrição, bem como a referência ao processo administrativo nº 372/2007.

Embora o apelante alegue a ausência de indicação do valor originário da dívida, não demonstrou de forma inequívoca tal omissão, limitando-se a fazer alegações genéricas. Ademais, a jurisprudência tem adotado uma interpretação finalística dos requisitos da CDA, considerando que pequenas falhas formais que não comprometam a defesa do executado não são suficientes para invalidar o título.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/80. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os requisitos formais da CDA devem ser interpretados de modo finalístico, sendo suficiente que dela conste elementos que permitam ao devedor a identificação da origem do débito, seu valor e natureza, assegurando-lhe o pleno exercício do direito de defesa." (AgInt no REsp 1610452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

No caso concreto, a CDA contém elementos suficientes para identificar a origem do débito (multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT), seu valor e natureza (infração à legislação consumerista), permitindo ao executado o pleno exercício do direito de defesa, tanto que apresentou embargos à execução com argumentos específicos sobre a multa aplicada.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

Da alegada violação ao art. 927, III, do CPC - Inaplicabilidade do Tema 1.156 do STJ

O apelante sustenta que a sentença violou o disposto no art. 927, III, do CPC, por não observar a tese firmada pelo STJ no Tema 1.156, segundo a qual "o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in re ipsa
".

A alegação, contudo, não procede.

O Tema 1.156 do STJ trata de matéria distinta da discutida nos presentes autos. Enquanto o precedente invocado refere-se à caracterização de dano moral em relações privadas entre consumidor e instituição financeira, a presente demanda versa sobre a legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON no exercício do poder de polícia.

A tese firmada pelo STJ estabelece que o mero descumprimento do tempo de espera em fila bancária não configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação do abalo sofrido pelo consumidor. Trata-se, portanto, de questão afeta à responsabilidade civil e à reparação de danos nas relações de consumo.

Por outro lado, a multa administrativa aplicada pelo PROCON decorre do exercício do poder de polícia administrativa, que visa coibir infrações às normas de proteção ao consumidor, independentemente da ocorrência de dano moral individual. A sanção administrativa tem natureza preventiva e repressiva, visando desestimular a prática de condutas contrárias à legislação consumerista.

Assim, não há qualquer relação entre a tese firmada no Tema 1.156 do STJ e a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sendo inaplicável o precedente invocado pelo apelante.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. 1. A atuação do PROCON é legitimada pelo poder de polícia, que autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em benefício do interesse público. 2. A aplicação de multa pelo PROCON, no regular exercício do poder de polícia, não se confunde com a reparação de danos morais ou materiais que o consumidor possa pleitear judicialmente." (AgRg no REsp 1.495.920/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 927, III, do CPC, uma vez que o Tema 1.156 do STJ não se aplica ao caso em análise.

Do valor da multa aplicada

O apelante argumenta que a multa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, pois a própria Lei Municipal nº 4.069/2001 estabeleceria valores específicos para as penalidades em caso de descumprimento, que seriam muito inferiores ao montante cobrado.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa aplicada pelo PROCON tem fundamento no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto nº 2.181/97, que regulamenta o CDC. O art. 57 do CDC estabelece que a pena de multa será "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", sendo fixada em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente.

Embora o apelante alegue que a Lei Municipal nº 4.069/2001 estabeleceria valores específicos para as penalidades, o que limitaria o montante da multa, tal argumento não se sustenta. Isso porque a multa aplicada pelo PROCON estadual fundamenta-se na legislação federal de proteção ao consumidor (CDC), que prevalece sobre a legislação municipal no que diz respeito aos critérios de fixação da penalidade.

A Lei Municipal nº 4.069/2001 e seu regulamento (Decreto Municipal nº 4334/2005) estabelecem a infração (tempo máximo de espera em fila bancária), mas não limitam o poder sancionador do PROCON estadual, que se pauta pelos critérios do CDC para fixação da multa.

No caso concreto, a multa foi fixada em R$ 60.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da infração (descumprimento reiterado da legislação), a vantagem auferida pela instituição financeira (economia com pessoal e infraestrutura) e sua condição econômica (instituição de grande porte).

Ademais, o Poder Judiciário deve ser cauteloso ao revisar o valor de multas administrativas, sob pena de invadir a esfera de discricionariedade da Administração Pública. A intervenção judicial só se justifica em casos de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do valor da multa aplicada pelo PROCON somente é possível quando for verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 1.307.847/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL. POSSIBILIDADE MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário." (N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da multa, deve ser mantido o valor estabelecido pela autoridade administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025